Tribunal: STF
Processo: RE 113579
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-02-12
Data de publicação: 1988-02-12

Ementa:
- AO RECUSAR A CERTEZA, A LIQUIDEZ E A CONSEQUENTE EXIGIBILIDADE DOS
TITULOS EXEQUENDOS, A PARTIR DA INVESTIGAÇÃO DA 'CAUSA DEBENDI' E
SEM QUE SE CONFIGURASSEM AS HIPÓTESES DE NULIDADE OU VÍCIO DE FORMA
DAS CARTULAS, O ACÓRDÃO RECORRIDO NEGOU A VIGENCIA DOS ARTIGOS 586 E
618, I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
SENDO O EXECUTADO SIMULTANEAMENTE RESPONSÁVEL PELO DÉBITO, NA
CONDIÇÃO DE EMITENTE EM DUAS DAS CARTULAS E DE CO-AVALISTA NO
TERCEIRO TÍTULO, NÃO HAVIA COMO COGITAR DE OCORRENCIA DE CUMULAÇÃO
DE EXECUÇÕES CONTRA DEVEDORES DIVERSOS (ART. 573 DO COD. PROC.
CIVIL).
CONFIGURADA, AINDA, A INFRINGENCIA DOS ARTIGOS 985, III E 567, III,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, AO RECUSAR-SE, AO CO-AVALISTA, A
POSSIBILIDADE DE COBRANÇA EXECUTIVA DO CRÉDITO POR ESTE SATISFEITO.
PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL (RREE N. 92674 E N. 75297).
RECURSO PROVIDO.